Tribunal: TJDFT
Processo: 0703980-82.2018.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Vistos etc. Conquanto os litigantes tenham alcançado a autocomposição do litígio que os enlaçara nas condições retratadas no instrumento que colacionaram, que, inclusive, está se aperfeiçoando na conformidade das condições pactuadas, instados a se manifestarem acerca da ausência de subscrição do acordado pela patrona dos autores, mantiveram-se inertes[1]. A seu turno, a douta patrona dos autores acorrera aos autos, ventilando que o acordado fora consumado sem sua participação, não tendo, ademais, preservado os honorários de sucumbência que lhe foram assegurados pelo acórdão após a prestação dos serviços que lhe foram confiados. Sob essa realidade, depurado o óbice à ratificação do acordado, de forma de ser privilegiada a autocomposição como fórmula de resolução dos litígios, assinalo ao réu o prazo de 5 (cinco) dias para dizer se concorda com a ratificação do acordo apresentado com a preservação dos honorários de sucumbência que lhe foram imputados quando do julgamento do apelo aviado pelos autores[2]. Outrossim, diante da composição concertada, tornando exaurido o objeto da prestação, retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido para julgamento dos embargos de declaração interpostos pelo réu, aguardando-se, por ora, seu pronunciamento. I. Brasília-DF, 6 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 17322196 [2] - Acórdão ID 1508878